Tribunal: STF
Processo: ARE 1435729
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SAT/RAT) E DESTINADAS A TERCEIROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO (…)”. (eDOC 149, p. 14)



    No recurso extraordinário (eDOC 163), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195 e 240 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inviabilidade da equiparação das contribuições de terceiro com a contribuição previdenciária. Afirma-se que a natureza jurídica da contribuição destinada ao Sesc é distinta da contribuições de terceiros, por ser espécie de contribuição social geral.



    Afirma-se que a diferença entre a base de cálculo da contribuição social de terceiro devida ao Sesc e a contribuição previdenciária reside na sua finalidade. Assevera-se que a incidência das contribuições previdenciárias limita-se às verbas que se incorporam à remuneração e que repercutam no cálculo dos benefícios, excluindo-se as indenizatórias. 



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, verifica-se ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, uma vez que a parte apresenta alegações genéricas relativas ao mérito da controvérsia, não demonstrando efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado os arts. 195 e 240 da Constituição Federal.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse contexto, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    Nesse sentido, ressalto que o Código de Processo Civil de 2015 assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente